Tribunal: STF
Processo: Rcl 59621
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação constitucional em que se alega violação à SV 56. 



    O reclamante alega, em síntese, que “[o]s acórdãos objeto da presente reclamação (embargos infringentes e retratação) violam a Súmula Vinculante n.° 56 dessa Egrégia Suprema Corte, por confirmarem a decisão que concedeu prisão domiciliar, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante n° 56, os termos do julgado do Supremo Tribunal Federal no RE 641320, no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas”. 



    Pede, liminarmente, a suspensão do acórdão do TJRS quanto ao deferimento da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. No mérito, requer a procedência da reclamação para que seja afastada, em definitivo, a prisão domiciliar, determinando-se que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56 desta Corte enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa. 



    No caso concreto, o Juízo da Execução Criminal deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto de forma antecipada nos seguintes termos (eDOC 2, p. 33/37):



    1-O Estado do RGS segue em alerta máximo devido aos níveis críticos de ocupação de leitos e velocidade de propagação do vírus, que, sabidamente, agora com nova variante, é muito maior e mais letal, atingindo com gravidade, inclusive, o público adulto (30 a 60 nos). 



    Com a convicção de que estamos passando pela maior crise sanitária e humanitária do século, registro que uma das importantes lições que a pandemia em curso nos impôs foi a adoção de medidas assertivas pela Gestão pública, que a depender dos critérios (bem ou mal) aplicados no tempo de resposta necessário, o resultado pode ser ainda mais desastroso do que o cenário atual – que já enfrenta superlotação de internações em UTIs e aumento gradativo de óbitos. 



    Portanto, a resposta rápida, consistente e sustentável das autoridades é fundamental. 



    Com essa triste preambular, o sistema penitenciário gaúcho, cujo cenário já era caótico, enquanto presos permanecem recolhidos por dias em Delegacias de Polícia, e muitos são transferidos para o Centro de Triagem (uma invenção do Poder Executivo que sequer tem fiscalização judicial), descumprindo a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do RS no Agravo de Instrumento nº 70069345171, consoante encaminhamentos diários de listas de custodiados em Delegacias de Polícia feitos pela Polícia Civil, pelo que, por oportuno, transcrevo fragmento: 



    "Tendo em vista a reiteração dos fatos pela Superintendência dos Serviços Penitenciários em desobedecer à ordem judicial em apreço, não recebendo os presos e transferindo indevidamente a custódia destes para a Polícia Civil, tem-se agravado profundamente com o aumento do número de custodiados, bem como do tempo para transferência destes para estabelecimentos penitenciários, tornando insuportável tal situação, colocando em risco a segurança não só de policiais e detidos, como de toda a população que diariamente busca as dependências dos órgãos policiais para atendimento da Polícia Judiciária. (…) Ademais, alertamos que a transferência de atribuições indevidamente repassadas à Polícia Civil, mas por nós responsavelmente suportada, diante do nosso dever institucional na proteção do cidadão gaúcho, tem ocasionado situações de alto risco e periculosidade indesejadas e imprevisíveis nas Delegacias de Polícia, que poderão causar a qualquer momento danos irreparáveis às pessoas." 



    Em que pese não seja função do juiz da execução administrar o número de vagas, nós, como autoridades, não podemos fechar os olhos para a situação alarmante que servidores públicos e apenados enfrentam cotidianamente dentro de Delegacias de polícia e Centro de Triagem, o que pela atual situação pandêmica da COVID19 só amplia a problemática prisional, que inclusive no aspecto psicológico vem impondo um verdadeiro teste à espécie humana em razão das restrições de visitas de familiares, público esse que, na sua maioria, encontra-se entre 30 e 60 anos e, atualmente, é vulnerável à nova cepa viral. 



    Portanto, por entender que a antecipação do benefício em análise é medida que busca minimizar o medo da iminência de contágio e o sofrimento psicológico de que vem cumprindo pena de forma regular há meses/anos, passo para análise. 



    2-Com base no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e tendo em vista estar preenchido o requisito subjetivo necessário para a progressão de regime carcerário, devidamente comprovado pelos documentos acostados, defiro ao apenado a progressão de regime ao semiaberto, DE FORMA ANTECIPADA.



    O Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal deu provimento ao agravo em execução. Eis a ementa do julgado (eDOC 2, p. 95):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM INCLUSÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. A inclusão de apenado no sistema de monitoramento eletrônico somente é viável na ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena, obedecidos os requisitos trazidos no RE 641.320/RS, conforme impõe a súmula vinculante 56 do STF. Precedente do STJ firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 993). Caso concreto em que, quando ainda restava extenso saldo a cumprir (mais de 10 anos de reclusão), ao apenado restou concedida a progressão ao regime semiaberto e, concomitantemente, a sua inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, mediante condições, antes da constatação dos requisitos trazidos no referido precedente. Não se mostra adequado ou isonômico deferir ao reeducando, nesses moldes, a inclusão em prisão domiciliar, razão pela qual deve ser revogada a decisão recorrida, quanto ao ponto. AGRAVO PROVIDO, POR MAIORIA.



    O acórdão foi reformado pelo próprio Tribunal local, que deu provimento aos embargos infringentes (eDOC 2, p. 136):



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. O ENCAMINHAMENTO DO APENADO PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NA FALTA DE VAGA FÍSICA, DECORRE DA REALIDADE DE NOSSO SISTEMA PRISIONAL. NO CASO, A MAGISTRADA DA ORIGEM DETERMINOU QUE O SENTENCIADO SE APRESENTASSE À SUSEPE PARA SER ENCAMINHADO A ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME FIXADO. NÃO SE DISPONDO DA ALMEJADA VAGA, A SOLUÇÃO MENOS GRAVOSA E À PRÓPRIA SOCIEDADE É SUA INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. O APENADO CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO E NENHUMA INTERCORRÊNCIA FOI OBSERVADA ATÉ O MOMENTO, O QUE TORNA POSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, POR MAIORIA.



    Destaco a fundamentação do voto prevalecente (eDOC 2, p. 105/107):



    Verifica-se que o Ministério Público não se insurge contra a progressão de regime para o semiaberto, mas tão somente do deferimento da inclusão do apenado no Sistema de Monitoramento Eletrônico de Presos, nas condições da prisão domiciliar. 



    De conhecimento público e notório que o Poder Executivo Estadual, há muito abandonou a ideia de construir casas prisionais próprias para o regime semiaberto, fazendo a opção pela aquisição de tornozeleiras eletrônicas. Há portanto, mais indivíduos no regime semiaberto do que vagas físicas. Segundo dados da SUSEPE, colhidos em 23.03.2022, o total de vagas em estabelecimentos com regime semiaberto é 1.888, para um total de monitoramento eletrônico de 8.795, totalizando 10.683 "vagas" de semiaberto. Já o total de presos no regime semiaberto é 7.852, constando ainda, na mesma data, que 154 custodiados agradavam vaga para o regime semiaberto, ainda, em regime fechado.



     Dos números acima indicados, pode-se constatar que há mais indivíduos cumprindo pena em regime semiaberto do que vagas em estabelecimentos prisionais. São 7.852 indivíduos para 1.888 vagas físicas, bem como de que há "vagas" suficientes em monitoramento eletrônico para as necessárias movimentações dentro do próprio regime, pois sobram 2.831 tornozeleiras eletrônicas para serem disponibilizadas. 



    O encaminhamento do apenado para o monitoramento eletrônico, na falta de vaga física, decorre da realidade de nosso sistema prisional. No caso, a magistrada da origem determinou que o agravado se apresentasse à SUSEPE para ser encaminhado a estabelecimento compatível com o regime fixado. Não se dispondo da almejada vaga, a solução menos gravosa ao apenado e à própria sociedade é sua inclusão no sistema de monitoramento eletrônico.



     Em assim não ocorrendo, teríamos duas situações bastante graves. Ou o apenado estaria cumprindo pena em regime mais gravoso do que aquele que faria jus, permanecendo em estabelecimento de regime fechado. Ou estaria aguardando vaga física, sem qualquer vigilância. 



    O que a Magistrada fez foi evitar ambas situações, determinando a apresentação do apenado à SUSEPE e, não havendo vaga, seja então instalada a tornozeleira para monitoramento eletrônico, com o que haverá acompanhamento do cumprimento da pena pelo Estado, com a necessária vigilância. 



    É entendimento deste Colegiado que as hipóteses de prisão domiciliar admitidas no artigo 117 da Lei de Execução Penal não são taxativas, devendo o seu deferimento ser analisado caso a caso, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. 



    Assim, quando o Estado viola o princípio da legalidade, submetendo o apenado a regime mais gravoso de cumprimento da pena carcerária do que aquele que lhe foi conferido, ou fere o princípio da dignidade da pessoa humana, impondo ao condenado condições subumanas em razão do caótico sistema prisional, há necessidade de se oferecer uma solução que venha ao encontro do caráter ressocializador da pena, mas sem perder de vista o interesse da sociedade. 



    Desse modo, a conveniência da concessão ou não de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, deve ser analisada caso a caso. 



    Nesse sentido: 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. AUSÊNCIA DE VAGAS EM CASA DE ALBERGADO. PRISÃO DOMICILIAR, SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 56, DO STF. Execução provisória de condenação em regime semiaberto, mantida a prisão preventiva. om a expedição do PEC provisório, cabe do juízo da execução a adequação da situação particular do condenado ao regime imposto da sentença, ainda que presente apelo do Ministério Público. E, considerando a ausência de casa do albergado na região da comarca, o apenado não pode permanecer em regime mais rigoroso do que aquele a que tem direito, sob pena de configurar constrangimento ilegal e excesso ou desvio de execução. Estando a decisão de primeiro grau em consonância com a súmula vinculante n. 56, do STF, é de ser mantida a decisão que deferiu a prisão domiciliar, sob monitoramento eletrônico, em razão da ausência de vagas. Precedentes. 



    AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Execução Penal, Nº 50779344120208217000, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 08-11-2021). AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM INCLUSÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.A inclusão de apenado no sistema de monitoramento eletrônico somente é viável na ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena, obedecidos os requisitos trazidos no RE 641.320/RS, conforme impõe a súmula vinculante 56 do STF. Precedente do STJ firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 993). Caso concreto em que, após cumprimento de cerca de 20% da pena total imposta e quando ainda restava extenso saldo a cumprir (cerca de 06 anos de reclusão), ao apenado restou concedida a progressão ao regime semiaberto e, concomitantemente, a sua inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, mediante condições, antes da constatação dos requisitos trazidos no referido precedente. Não se mostra adequado ou isonômico deferir ao reeducando, nesses moldes, a inclusão em prisão domiciliar, razão pela qual deve ser revogada a decisão recorrida, quanto ao ponto. AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Execução Penal, Nº 51746327520218217000, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 08-11-2021).



    In casu, entretanto, evidente a ausência de vagas em estabelecimentos compatíveis com o regime semiaberto, não sendo possível manter-se o apenado em situação mais gravosa por absoluta ineficiência do sistema prisional gaúcho. 



    Além disso, conforme se verifica no Relatório de Acompanhamento de Execução da Pena, o reeducando apresenta conduta adequada e exemplar no curso do cumprimento da sanção imposta e não se envolveu em outros delitos desde que progrediu para o regime semiaberto em novembro de 2021, demonstrando que está disposto a se reintegrar ao convívio social.



      Assim, considerando-se que o agravado cumpre pena em regime semiaberto e nenhuma intercorrência foi observada até o momento, entendo possível o cumprimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos da decisão agravada.



    Como se vê, o Juízo da Execução Criminal, durante a pandemia do Covid-19, concedeu progressão antecipada de regime, mediante o cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão da superlotação e das precárias condições sanitárias do presídio. 



    A Corte local assentou que a medida aplicada efetivamente evita o excesso de execução penal e destacou o bom comportamento carcerário do apenado.



    Nesse contexto, não há desrespeito à autoridade desta Corte. Ao contrário, a decisão alinha-se ao entendimento firmado pelo Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, que reconheceu a impossibilidade de excesso de execução pena e assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 



    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios. 



    Ao meu sentir, tais hipóteses são razoáveis, pois não transferem ao condenado gravame decorrente da ineficiência do Estado quanto ao cumprimento do sistema progressivo da execução criminal. 



    Desse modo, não verifico qualquer violação à referida súmula vinculante. 



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente